Tribunal: STF
Processo: Rcl 55037
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF. Violação inocorrente. Fundamentação idônea. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Liliane Ferreira Gomes contra ato do Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA exarado nos autos da Representação de Prisão Temporária nº 8049584-13.2022.8.05.0001, que supostamente teria contrariado a decisão exarada nos autos das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF.



    Narra a inicial que a autoridade reclamada decretou e, posteriormente, prorrogou a prisão temporária da Reclamante no âmbito da Operação Cougar, inicialmente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, cujo mandado fora cumprido em 30/06/2022, consoante informado pela autoridade policial através do Ofício 090/2021 (pg. 167/168 da Representação de Prisão Temporária nº 8049584-13.2022.8.05.0001), pela suposta prática de infrações penais previstas na Lei nº 11.343/06. 



    Assevera que a autoridade policial representou pela prorrogação da prisão cautelar, sem trazer qualquer fato novo ou demonstrar a imprescindibilidade da medida (petição de Id 215506491). 



    Argumenta que o Juízo reclamado acolheu o pedido formulado pela autoridade policial, prorrogando a prisão temporária da Reclamante por mais 30 (trinta) dias, sendo tal decisão interlocutória objeto da presente reclamação (decisão de Id 217900157). 



    Aponta que a decisão que decretou e a que prorrogou a prisão temporária da Reclamante não observaram o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ação de controle de constitucionalidade em questão.



    Requer, em medida liminar e no mérito, seja relaxada a prisão temporária da Reclamante e, sucessivamente, fixadas medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo a ementa dos paradigmas ADI 3.360/DF e 4.109/DF:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.960/1989. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, INCISOS LXI E LVII, DA CF. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 93, INCISO IX, DA CF. PRAZO IMPRÓPRIO DE 24 HORAS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1º, INCISO III, DA LEI 7.960/1989. ROL DE NATUREZA TAXATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ART. 5º, INCISO XXXIX, DA CF. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 7.960/1989. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 7.960/1989. MERA AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA. ART. 312, § 2º, CPP. APLICABILIDADE À PRISÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA SOMENTE COM A FINALIDADE DE INTERROGATÓRIO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 282, INCISO II, E § 6º, DO CPP. DISPOSITIVOS APLICÁVEIS À PRISÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR COMO ULTIMA RATIO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXVI, DA CF. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    I – A Constituição Federal autoriza que o legislador ordinário preveja modalidade de prisão cautelar voltada a assegurar o resultado útil da investigação criminal, como é o caso da prisão temporária, desde que respeitado o princípio da presunção de não culpabilidade. Inteligência do art. 5º, incisos LXI e LVII, da Constituição Federal. 



    II – Não viola a Constituição Federal a previsão legal de decretação de prisão temporária quando presentes fundados indícios da prática dos crimes de quadrilha, atual associação criminosa, e contra o sistema financeiro (alíneas “l” e “o” do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Cuida-se de opção do legislador, dentro do seu legítimo campo de conformação, com o escopo de conferir especial atenção a determinados crimes que em seu entender merecem maior necessidade de prevenção. 



    III – A prisão temporária não é medida de caráter compulsório, já que sua decretação deve se dar mediante decisão judicial devidamente fundamentada em elementos aptos a justificar a imposição da medida. Inteligência do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 7.960/1989, bem como art. 93, inciso IX, da CF. 



    IV – O prazo de 24 horas previsto no § 2º do art. 2º da Lei 7.960/1989 é compatível com a Constituição Federal. Trata-se de prazo impróprio a ser observado conforme o prudente arbítrio do Magistrado competente para a decretação da medida. 



    V – A decretação da prisão temporária reclama sempre a presença do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989. O dispositivo, ao exigir a presença de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes nele previstos, evidencia a necessidade do fumus comissi delicti, indispensável para a decretação de qualquer medida cautelar. Rol de crimes de natureza taxativa, desautorizada a analogia ou a interpretação extensiva, em razão dos princípios da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da CF) e do devido processo legal substantivo (art. 5º, inciso LXV, CF). 



    VI – A decretação da prisão temporária exige também a presença do inciso I do art. 1º da Lei de regência. O inciso, ao dispor que a prisão temporária pode ser decretada somente quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, traz a necessidade de demonstração do periculum libertatis do representado, requisito indispensável para a imposição de prisões cautelares por força do princípio constitucional da presunção de inocência que obsta a antecipação de penas. Exigência de fundamentação calcada em elementos concretos, e não em simples conjecturas. Precedentes desta Corte. 



    VII – O inciso II do art. 1º da Lei 7.960/1989 mostra-se dispensável ou, quando interpretado isoladamente, inconstitucional. Não se pode decretar a prisão temporária pelo simples fato de o representado não possuir endereço fixo. A circunstância de o indiciado não possuir residência fixa deve evidenciar de modo concreto que a prisão temporária é imprescindível para a investigação criminal (inciso I do art. 1º da Lei em comento). 



    VIII – A prisão temporária deve estar fundamentada em fatos novos ou contemporâneos à decretação da medida (art. 312, § 2º, CPP). Ainda que se cuide de dispositivo voltado à prisão preventiva, a regra é consequência lógica da cautelaridade das prisões provisórias e do princípio constitucional da não culpabilidade. 



    IX – É vedada a decretação da prisão temporária somente com a finalidade de interrogar o indiciado, porquanto ninguém pode ser forçado a falar ou a produzir prova contra si. Doutrina. Inteligência das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 395 e n.º 444, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, STF, julgadas em 14/06/2018. 



    X – A decretação da prisão temporária deve observar o previsto no art. 282, inciso II, do CPP. Trata-se de regra geral a incidir sobre todas as modalidades de medida cautelar, as quais, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devem observar a necessidade e a adequação da medida em vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do representado. 



    XI – O disposto no art. 282, § 6º, do CPP também deve ser atendido para a decretação da prisão temporária. Em razão do princípio constitucional da não culpabilidade, a regra é a liberdade; a imposição das medidas cautelares diversas da prisão a exceção; ao passo que a prisão, qualquer que seja a sua modalidade, a exceção da exceção, é dizer, a ultima ratio do sistema processual penal. Inteligência do art. 5º, inciso LXVI, da CF. 



    XII – O art. 313 do CPP cuida de dispositivo específico para a prisão preventiva não aplicável à prisão temporária, porquanto, no caso desta, o legislador ordinário, no seu legítimo campo de conformação, já escolheu os delitos que julgou de maior gravidade para a imposição da prisão (inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Entender de modo diverso implicaria confusão entre os pressupostos de decretação das prisões preventiva e temporária, bem como violação aos princípios da legalidade e da separação entre os poderes. 



    XIII – Procedência parcial para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).”



    Trago à colação trecho do ato decisório que decretou a prisão temporária da reclamante (eDOC. 4, fls. 215-226): 



    “Da análise dos fatos e argumentos trazidos à baila pela autoridade representante, extraem-se fundadas razões para o deferimento da busca e apreensão pleiteada e da prisão temporária, pois há verossimilhança e perigo na demora, em relação à medida de busca, tendo em vista a plausibilidade do direito invocado, sendo que não se atuando em face dos representados, os mesmos poderão colocar em risco as pessoas que vivem no mesmo meio social que eles, consoante a prova indiciária que se verá a seguir. Da mesma forma, impõe-se a prisão temporária, para uma melhor elucidação dos fatos trazidos à baila, também com base na mesma prova indiciária. 



    Segundo informações prestadas pela autoridade policial foi instaurada do Inquérito Policial de nº 3891-2021 PPE, com o intuito de investigar o tráfico ilícito de drogas no bairro de Sussuarana, nas localidades de “Nova Sussuarana”, “Boqueirão”, “Areal”, “Olaria” e “Serra Verde”, nessa capital, em razão de informações que indicam aumento significativo de crimes violentos letais intencionais na região. 



    Como já ressaltado alhures, no decorrer da presente investigação foram realizados dois ciclos de interceptação dos dados telefônicos dos investigados, gerando os Relatórios Técnicos nº 16.696 e 16781, bem como três procedimentos de campo, quais sejam: Relatório de Missão de n. 012/2022 2, Relatório de Missão de n. 016/2022 3 e Relatório de Missão de n. 038/2022. 



    Nota-se que o Relatórios Técnicos nºs 16.696 (fls. 01/49–ID193787945) e 16781 (fls. 01/37-ID193787946), tiveram como objetivo levar ao conhecimento da autoridade policial os fatos relevantes obtidos a partir do monitoramento dos terminais móveis de celulares interceptados, coletando provas quanto a materialidade e autoria dos delitos, ante a suposta existência de um grupo de indivíduos comercializando drogas na cidade de Salvador, precisamente no bairro de SUSSUARANA, durante a 1ª e 2ª etapas da “Operação Cougar”. 



    Vislumbra-se das provas indiciárias, em especial dos relatórios de interceptação supramencionados, a presença de elementos indiciários mínimos necessários para a concessão das medidas investigativas em exame, no que toca aos representados indicados pela autoridade policial. 



    Segundo informado pela autoridade técnica, o terminal móvel de nº 71996454083, durante o período monitorado, esteve vinculado ao IMEI nº 355352089124480, sendo utilizado por indivíduo de vulgo “BRABO” (fl. 32 – ID193787945). Insta salientar que em Relatório de Missão 012/2022, informou a autoridade do DRACO que teria sido possível identificar que Welber do Desterro Teixeira, vulgo “BRABO” (fl. 01 - ID 193787950), exerceria papel de líder do tráfico de drogas na região de Sussuarana, emanando ordens aos demais integrantes do grupo para transporte das drogas, armas e dinheiro, recolhimento de valores e depósitos em contas bancarias de valores provenientes das vendas de entorpecentes, fracionamento, embalagem, distribuição e venda das drogas. 



    Vê-se a presença de indícios razoáveis a respeito de práticas delitivas, considerando a interceptação de conversação acerca do tráfico ilícito de drogas (fl. 32/33 – ID 193787945): 



    (...).



    Segundo apontado pela autoridade técnica, no Relatório Técnico nº 16.781 (fl. 41/42 - ID 193787946), durante o período interceptado, o TMC 75983605539, teria sido utilizado por EDVAN, identificado como EDVAN DA SILVA GONÇALVES, e por sua companheira JULYA CARVALHO DO NASCIMENTO, titular da linha telefônica, também conhecida como 'JUJU’. 



    Ainda segundo apurado pela referida autoridade, após pesquisas realizadas teria sido possível alcançar a informação de que o referido casal responderia por posse e comercialização de armas de fogo e munição. 



    Segundo a autoridade técnica, foi possível alcançar o novo endereço de EDVAN na Rua da Cirlandia, São Caetano, ponto de referência atrás do Supermercado Atakarejo, Salvador/BA. Ressaltando que o TMC utilizado por EDVAN manteve contato com outro terminal móvel (71996454083) utilizado por WELBER, vulgo ‘BRABO’.



    (...)



    No Relatório Técnico nº. 16.696/2022-CI/SI/SSP-BA a autoridade técnica apresentou a degravação abaixo transcrita, aonde se pode perceber a presença de indícios razoáveis a respeito de práticas delitivas, considerando a interceptação de conversação acerca do tráfico ilícito de drogas Vejamos: 



    (...) 



    Conforme relatado pela autoridade técnica (fls. 63/64 – ID 193787946), ‘BRABO’ manteria contato constante com o interlocutor que atende pelo prenome de VITOR (TMC 71987245406), que aparenta ser seu parceiro (braço direito), informando, ainda, que teria sido possível verificar que ‘BRABO’ mantém contato com um HNI, através da linha 75982776379, o qual demonstraria ter conhecimento/envolvimento sobre o tráfico de drogas referindo-se a substância como afirmando possuir clientela para a venda do produto.



    (...)



    Conforme informado pela representante, LILIANE FERREIRA GOMES, vulgo “LILI”, movimentaria o lucro auferido pelos demais investigados (fl. 3 – ID 193787944). No áudio abaixo, a autoridade técnica apresenta uma degravação em que seria possível verificar em tese a informação acima. Vejamos: 



    (...)



    A autoridade técnica apresentou vários áudios onde foi possível verificar que o nome “LILI” aparece, apresentando indícios razoáveis a respeito de práticas delitivas, conforme pode se verificar nas degravações acima transcritas. 



    Pela leitura da representação e dos documentos que a acompanham, notadamente o conteúdo das interceptações telefônicas captadas, fica evidente a materialidade e indícios de autoria em face dos representados nas práticas delitivas descritas pela autoridade policial, a saber: tráfico e associação para o tráfico de drogas, em sede de organização criminosa, conforme demonstrado pela prova indiciária. 



    Impende salientar que a prisão temporária tem por escopo possibilitar a apuração de crimes graves “quando imprescindível para as investigações no inquérito policial” (art. 1º, inciso I, da Lei nº 7.960/89); ou “quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identificação” (inciso II, do mesmo dispositivo); e quando houver fundadas razões apontando a autoria ou participação do indiciado no(s) delito(s) em apuração, cujo elenco vem enumerado casuisticamente nas alíneas do inciso III, do mesmo artigo, entre eles os previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12850/2013. Tais requisitos restaram verificados no caso presente, notadamente pela menção ao suposto delito de tráfico de drogas. 



    (...)



    In casu, é também perfeitamente admissível a decretação da prisão temporária, porque se suspeita, com fortes indícios, conforme o relato da autoridade policial e os documentos acostados, estarem os representados acima nominados envolvidos nos supostos delitos ali apontados, consoante mencionado no petitório inicial. 



    Por fim, verifica-se que a autoridade representante não logrou êxito em demonstrar indícios suficientes relativos à qualificação do investigado VITOR DE TAL. Nesse sentido, em análise detida aos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 3360 e 4109, em 11/02/2022, está superada a decretação da prisão temporária se utilizando apenas dos critérios estampados na Lei nº 7.960/89, visto que a medida cautelar não pode ser entendida como uma mero procedimento investigativo de caráter compulsório, pois, para sua decretação, não basta apenas elencar sumariamente a imprescindibilidade da medida e estar o crime taxativamente previsto no rol legal, mas deve-se demonstrar a presença dos requisitos legais, acompanhados, também, dos fundamentos aptos a justificar a implementação da medida cautelar, evitando-se, por consequência, o encarceramento para fins de averiguação ou pela mera conveniência da investigação. 



    Dessa forma, a prisão temporária se aproximou ainda mais dos critérios legais estabelecidos para a prisão preventiva, sobretudo pelos requisitos idênticos já estabelecidos para esta última, principalmente quando versou da necessidade de haver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei nº 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo. Logo, imprescindível se faz a qualificação do agente para os fins pretendidos, pelo que adiante o pedido de prisão temporária será indeferido em face de VITOR DE TAL. 



    Por tais razões, os pedidos de prisão temporária e INDEFIRO busca e apreensão em relação ao representado VITOR DE TAL, pois sequer o mesmo restou qualificado, sendo certo que sendo esta decisão sujeita à cláusula rebus sic stantibus, poderá a autoridade representante refazer o pedido, uma vez que disponha dos elementos identificadores do alvo. 



    Assim, por todo o exposto e, com base no art. 1º, inciso I, da Lei nº 7.960/89, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA WELBER DO DESTERRO TEIXEIRA, vulgo “Brabo de ”, EDVAN DA SILVA GONÇALVES e LILIANE FERREIRA GOMES, qualificados nos autos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com termo inicial contado a partir da efetividade da medida, nos termos da lei que rege a espécie, prorrogável tão somente em caso de expresso pedido da autoridade representante. ”



    Colho da decisão que prorrogou a prisão temporária da reclamante (eDOC. 6):



    “É cediço que a prisão temporária tem o escopo de possibilitar a apuração de crimes graves "quando imprescindível para as investigações no inquérito policial" (art. 1°, inciso I, da Lei n° 7.960/89); ou "quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identificação" (inciso II, do mesmo dispositivo); e quando houver fundadas razões apontando a autoria ou participação do indiciado no(s) delito(s) em apuração, cujo elenco vem enumerado nas alíneas do inciso III do mesmo artigo da referida lei, entre eles o tráfico de drogas.



    Note-se que uma de suas funções mais importantes é retirar do ambiente do cometimento dos supostos delitos os acusados, sobretudo para que a autoridade representante possa, assim, sem a presença dos mesmos, melhor desempenhar suas atividades visando à elucidação dos crimes em tese, facilitando, inclusive, eventuais buscas e apreensões pretendidas, no caso presente.



    Dispõe a Lei 8.072/90, no seu art. 2°, $4° que "a prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei n° 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade", sendo este o caso dos autos.



    Se não: vejamos. Da análise dos fatos e da prova indiciária trazida à baila pela autoridade representante, extraem-se fundadas razões para o deferimento da prorrogação da prisão temporária pleiteada, mormente pela elementos de prova acostados aos autos que apontam existência do fumus commissi delicti, a exemplo das conversas interceptadas acerca dos representados, presentes nos Relatórios Técnicos n° 16696 (ID 193787945) e n° 16781 (ID 19378796), como se verá em destaque a frente.



    Nessa toada, verifica-se que as investigações referentes ao Inquérito Policial n° 3891/2021/DRACO Operação COUGAR continuam em andamento, razão pela qual torna-se relevante a prorrogação das prisões temporárias requeridas para o êxito das investigações, visto que, encontra-se delineado o periculum libertatis, consubstanciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria lastreado na prova indiciária. Ademais, como ressaltou a autoridade representante, a liberdade dos investigados poderia criar a perspectiva de perecimento de vestígios adicionais, com a probabilidade de prejuízos irreparáveis à persecução penal. 



    Dessa forma, impõe-se a prorrogação da prisão temporária, para uma melhor elucidação dos fatos trazidos à baila com base na prova indiciária constante dos fólios.



    Nesse sentido, vale revisitar a prova referente às conversas interceptadas constante nos relatórios técnicos acima mencionados e já explicitadas no decisum anterior deste juízo que decretou a prisão temporárias dos representados (ID 200320435), inclusive a de Liliane Ferreira Gomes, que seria responsável pela movimentação do lucro auferido pelos investigados (f1. 3-ID 193787944). 



    Apenas exemplificativamente, pois o conteúdo mais completo das interceptações telefônicas dos três representados encontram-se explicitados na decisão anterior que decretou as suas temporárias, vejam-se trechos relevantes de suas conversações:



    (...)



    Ademais, a autoridade técnica apresentou vários outros áudios onde foi possível verificar que o nome "LILI” aparece, apresentando indícios razoáveis a respeito de práticas delitivas. 



    Dessa forma, pela leitura da representação e dos documentos que a acompanham, notadamente o conteúdo das interceptações telefônicas captadas, fica evidente, repita-se, a materialidade e indícios de autoria em face dos representados nas práticas delitivas descritas pela autoridade policial, em especial o tráfico de drogas em sede de organização criminosa, conforme demonstrado pela prova indiciária, e além da necessidade da manutenção da custódia cautelar, uma vez que as investigações da autoridade policial continuam em curso.



    Com base na mesma fundamentação, é de rigor o indeferimento dos pleitos liberatórios dos representados Liliane e Edvan.



    Assim, por todo o exposto e, considerando a gravidade dos delitos supostamente praticados pelos representados, com base nas Leis 7960/89 e 8.072/1990, essa última no seu no art. 2º. $4° DEFIRO o pedido da autoridade policial para PROROGAR AS PRISÕES PREVENTIVAS de WELBER DO DESTERRO TEIXEIRA, vulgo "Brabo", EDVAN DA SILVA GONÇALVES e LILIANE FERREIRA GOMES, qualificados nos autos, pelo prazo de mais 30 (trinta) dias, a partir do prazo final para a custódia cautelar inicial.



    E mais, como consequência, INDEFIRO os requerimentos de revogação das prisões temporárias de EDVAN DA SILVA GONÇALVES e LILIANE FERREIRA GOMES. 



    Fica a autoridade policial advertida de que não deverá manter no mesmo ambiente os presentes presos provisórios com os demais detentos, na forma do art. 3º da Lei 7.960/89.



    Serve a presente decisão como mandados de renovação de prisão provisória, podendo ser confeccionados mandados individuais, se necessário.”



    Ao exame das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, esta Suprema Corte, ao dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, estabeleceu as seguintes premissas, cumulativas, quanto possibilidade de decretação de prisão temporária:



    a) deve ser, com base em fatos concretos, indispensável para as investigações inquisitoriais (art. 1º, I, Lei 7.960/1989), vedada (i) a sua utilização como prisão para averiguações e (ii) quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (art. 1º, II, Lei 7.960/1989); 



    b) deve estar fundamentada em razões concretas que indiquem a autoria ou a participação do investigado nos crimes a que se refere o art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;



    c) deve estar justificadas em fatos novos ou contemporâneos nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal; 



    d) deve ser adequada à gravidade do delito (art. 282, II, CPP) e quando forem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP).



    No presente caso, como visto, a autoridade reclamada afirma, com base nos elementos concretos, (i) a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito policial, (ii) a presença de fundadas razões de autoria de delito previsto no art. 1º, III, c, da Lei 7.960/1989, (iii) bem assim a presença de contemporaneidade da medida; e (iv) a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 319 e 320 do CPP. 



    Assim, estão atendidos os requisitos para a decretação da prisão temporária, porquanto os fundamentos dos atos reclamados para decretar e prorrogar a prisão temporária da reclamante se assentaram nas premissas dos paradigmas invocados, ao invés de contrariá-las.



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a decisão exarada nos autos das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF.



    Lado outro, para o acolhimento da pretensão veiculada na inicial no sentido da desnecessidade da prisão, porquanto baseada em meras conjecturas à míngua de elementos concretos, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderênci